Tribunal: TJMT
Processo: 0045329-33.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045329-33.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANSELMO NEVES DE ARRUDA - CPF: 731.551.951-34 (APELADO), MAXSUEL OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DA LUZ (ASSISTENTE), RYAN CRISTIAN DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que absolveu o acusado da imputação dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I, II e V) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório coligido é suficiente para ensejar a condenação do acusado pelos delitos narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade, não bastando meros indícios ou elementos produzidos apenas na fase inquisitorial.

4.
O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não foi ratificado em juízo, além de ter ocorrido em desconformidade com o art. 226 do CPP, o que compromete sua validade.

5.
A vítima não foi ouvida em juízo, e as testemunhas presenciais não confirmaram a participação do acusado, havendo divergências e incertezas sobre sua efetiva atuação.

6.
O coautor menor, tanto em sede policial quanto judicial, negou a participação do réu, de modo que não há depoimento consistente capaz de vincular o apelado ao crime.

7.
Em matéria penal, a dúvida razoável quanto à autoria deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial sem confirmação em juízo.

2.
O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não serve como prova autônoma de autoria.

3.
A ausência de prova judicializada suficiente impõe a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e XL; CP,
arts
. 69 e 157, §2º, I, II e V; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1258, j. 30.06.2025; TJ-MG, APR 10183110133752001, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, j. 14.09.2021; TJMT, N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 24.02.2021; TJMT, N.U 0016976-90.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0045329-33.2017.8.11.0042, que absolveu o réu
Anselmo Neves De Arruda
da imputação dos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V,
do Código Penal, em concurso material com o disposto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu dos delitos que lhe foram imputados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas
(Id.
304930924
)
.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação,
sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para sustentar o decreto condenatório. Aduz que, mesmo diante do silêncio do réu em juízo, há prova indiciária robusta nos autos, especialmente o reconhecimento fotográfico e as declarações prestadas pelo adolescente Ryan na fase policial
(Id.
304930931
)
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública
,
na condição de patrona do recorrido, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois não há nos autos qualquer elemento de prova seguro e idôneo capaz de comprovar, com o grau de certeza exigido pelo processo penal, a responsabilidade criminal do acusado

(Id.
304930934
)
.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr
.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
provimento do recurso
(Id.
309297859
), conforme entendimento assim sumariado:

Ementa
: Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Absolvição. Irresignação da acusação. Sustenta pela condenação do réu pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. Procedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Necessidade de manutenção da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Ausência de revogação da majorante. Ocorrência da denominada “continuidade normativo-típica”. Ultratividade da lei penal mais benéfica. Parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O apelo ministerial busca a reforma da respeitável sentença absolutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
Anselmo Neves De Arruda
da imputação dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 20/09/2017, por volta das 13h00min, em estabelecimento comercial denominado "Lava Jato das Nações", localizado na Av. A, n° 06, bairro Parque das Nações, em Cuiabá/MT, o denunciado
Anselmo Neves De Arruda
, em concurso de pessoas com os adolescentes Ryan Cristian da Silva Costa e outro identificado apenas como "Bruno", subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, um automóvel VW/Voyage, placa EGQ-0988, cor preta, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) Notebook, dentre outros objetos de propriedade da vítima
Maxsuel
Oliveira da Silva e da empresa Lava Jato das Nações
(Id.
304930387
)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 20/09/2017, por volta de 13h00min, em estabelecimento comercial denominado "Lava Jato das Nações", localizado na Av. A,
n.°
06, bairro Parque das Nações, nesta Capital, o denunciado ANSELMO, agindo em concurso de pessoas com os adolescentes "Ryan Cristian da Silva Costa" e outro apenas identificado como "Bruno", com prévio ajuste de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de e fogo e restrição de liberdade, subtraiu, para si, "um veículo VW/Voyage, placa EGQ-0988, cor preta", 01 (um) aparelho celular, 01 (um) Notebook e 01 (um) aparelho celular, dentre
outros contidos no B.O de fl. 37, de propriedade da vítima
Maxsuel
Oliveira da Silva e da empresa mencionada.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima
Maxsuel
estava no estabelecimento comercial acima descrito, local onde trabalha, momento em que o denunciado ANSELMO juntamente com outros dois adolescentes infratores adentraram no Lava Jato e, munidos com arma de fogo, ANSELMO anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado ANSELMO e seus comparsas adolescentes ordenaram para que a vítima, um outro funcionário e um cliente, presentes no local, ficassem de cabeça baixa, oportunidade em que as revistaram.

Na sequência, o denunciado ANSELMO e os adolescentes infratores encaminharam a vítima, o funcionário e o cliente até um banheiro do
referido lava
jato, onde foram trancadas, restringindo a liberdade delas.

Em seguida, o denunciado ANSELMO e os adolescentes infratores tentaram subtrair o veículo Toyota/
Hillux
do citado cliente do estabelecimento, contudo, este bloqueou o veículo, impossibilitando que
o mesmo
fosse ligado. Desse modo, o denunciado ANSELMO e os adolescentes infratores subtraíram o veículo VW/Voyage da vítima
Maxsuel
e, na sequência, fugiram do local.

Horas depois do ocorrido, o veículo subtraído da vítima foi avistado trafegando na Avenida Mário Andreazza em Várzea grande/MT. Diante disso, a Polícia foi acionada e a guarnição que fazia rondas pelas imediações localizou o veículo, tendo identificado o condutor como sendo o adolescente Ryan Cristian da Silva Costa.

Na ocasião, o adolescente Ryan confessou a autoria do roubo do veículo na companhia do denunciado ANSELMO e de Bruno de tal.

Posteriormente, a vítima
Maxsuel
compareceu à Delegacia e, na oportunidade, diante do acervo fotográfico, reconheceu o denunciado ANSELMO como sendo o autor do crime (IP-fl. 103).

Não se pode olvidar que o denunciado ANSELMO, ao cometer crime na companhia dos adolescentes "Ryan Cristian da Silva Costa" e "Bruno de tal", contribuiu sobremaneira para sua corrupção, e sendo o delito previsto no artigo 244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontra-se denunciado incurso nas sanções do dispositivo em testilha.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANSELMO NEVES DE ARRUDA como incurso no Art. 157, §2°, incisos I (emprego de arma de fogo), Il (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), do Código Penal, em concurso material (Art. 69 CP) com o Art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) (...)”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender o magistrado sentenciante que não havia provas suficientes para a condenação.

No apelo interposto, o Ministério Público estadual busca a
condenação do apelado nos exatos termos descritos na denúncia ofertada
,

pois ao
seu entender,
há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva
do apelado
, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termos de depoimento, termo de reconhecimento fotográfico, auto de avaliação indireta, termo de depósito, termo de entrega, laudo pericial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Todavia, após detido exame dos autos, da instrução processual e da prova judicializada, concluo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora reitero e aprofundo.

Pois bem.

Com efeito, a materialidade do crime de roubo majorado

est
á
devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (I
d.
304930387, pág. 5), termo de apreensão (I
d
304930387, págs. 11-12), auto de depósito (I
d.
304930387, pág. 14), termo de entrega (I
d.
304930387, pág. 15), auto de avaliação indireta (I
d.
304930387, pág. 71) e laudo pericial (I
d.
304930390, págs. 18-43)
.

Tal ponto, todavia, não é controvertido, e tampouco é o objeto central do recurso. O que se discute, e sobre o que incide o inconformismo ministerial, é a autoria delitiva atribuída a
Anselmo Neves De Arruda
.

N
o que concerne à autoria delitiva, após minuciosa análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifico que não há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do réu
Anselmo Neves De Arruda
,
como muito bem preconizado pelo magistrado sentenciante que absolveu o apelado da imputação descrita na peça acusatória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo que peço vênia para transcrever na parte que interessa sua sentença:

2.2. No que se refere à autoria delitiva, verifica-se que conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, mormente em razão da ausência de provas na fase judicial aptas para demonstrar a efetiva participação do réu Anselmo Neves de Arruda nos delitos perpetrados.

Em detida análise do feito, é de ver que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pela vítima
Maxuel
Oliveira da Silva (id. 56633667 – pág. 11/15) não fora ratificado em juízo.

Extrai-se da prova produzida no feito que o réu, ao ser interrogado, permaneceu em silêncio (id.174733588).

Em audiência de instrução (id.174733588), a vítima Guilherme Oliveira da Luz, ao ser questionado respondeu:

“...Eu também era funcionário, a gente estava sentado é chegou o cliente com a Hilux vermelha, aí não demorou, acho que em 20, meia hora. Aí chegou 2 de menor e o outro rapaz aí pediu pra, aí rendeu a ó, aí rendeu a gente, pediu
pra
gente baixar a cabeça enquanto o outros checava a gente dava um baculejo para ver se tinha alguma coisa. Aí depois
ele entraram
no escritório, pegaram o computador, aí não conseguiram ligar Hilux. Aí colocaram o banheiro e levaram o carro do funcionário do lavador do Maxwell.

Promotor: Eles prenderam vocês no banheiro?

Testemunha: Foi, prendeu a gente no banheiro, o cliente da Hilux e os 2 funcionários.

Promotor: Eles estavam em quantos que o senhor falou?

Testemunha: Três, dois aparentemente menores.

Promotor:
Tinha arma de fogo?

Testemunha: Eu não prestei atenção assim rápido, porque foi muito rápido.

Promotor: O senhor não sabe se eles estavam armados.

Testemunha: Foi, isso.

Promotor:
O senhor lembra do Anselmo? O senhor não chegou a ver o rosto de um deles.

Testemunha
: Não, não consigo porque parece que o Anselmo estava de boné.

Promotor: O boné branco?

Testemunha: Eu não lembro da cor, eu acho que era um bege, sei lá, desse
desse
jeito.

Promotor: E
porque
que o senhor sabe que o Anselmo estava presente?
O senhor, o senhor chegou
a verificar as câmeras de segurança, alguma coisa assim?

Testemunha: A gente viu lá, a gente teve lá com o proprietário.

Promotor: E o senhor chegou a ir
na
delegacia, chegou a reconhecer algum deles, o menor que tinha sido apreendido?

Testemunha: Isso, isso a gente foi no outro dia, quando encontraram um menor que estava com o carro em Várzea Grande e a gente foi reconhecer ele lá. E eu até prestei depoimento também lá na frente do Pedro.

Promotor: E o Anselmo chegou, chegou
a
conclusão de que ele participou através da filmagem ou o senhor também reconheceu ele lá?

Testemunha:
Não, eu só tive contato com o menor que foi apreendido com o carro, os outros não.

...

Defensor(a): O senhor se refere a uma pessoa chamada Anselmo porque os policiais disseram esse nome para o senhor?

Testemunha: Não, a gente vê pela também pela filmagem lá.

Defensor(a): O senhor viu pelas filmagens, mas essa pessoa que o senhor viu pela filmagem, o senhor acabou de dizer
pro
promotor que o senhor teve contato com os menores. O senhor visualizou? O senhor visualizou no ato lá apenas os menores.

Testemunha:
Não vi os 3, né, mas os menores que abordou a gente, ele ficou atrás.

Defensor(a): Ah,
tá
, entendi, então o senhor não reconheceu o Anselmo, reconheceu os menores.

Testemunha: Isso.

A testemunha Ryan Cristian da Silva Costa, coautor do delito e menor na época dos fatos, tanto na fase policial (id. 56633666 – pág. 25), como em juízo (id. 174733588) negou a participação do réu.

Ainda, embora a testemunha PM Alysson Pierro Almeida Martim tenha anotado em juízo (id. 174733588) que o menor apreendido Ryan teria dito que praticou o roubo juntamente com o réu Anselmo e outra pessoa, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, ainda, os depoimentos do menor Ryan, diversamente do apontado pela testemunha, em nenhum momento mencionam o nome de Anselmo como coautor do delito.

Não há na fase judicial, portanto, prova suficiente para fundamentar a condenação, não podendo um édito condenatório se basear apenas em presunção. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NEGADA PELOS APELANTES - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO - PROVA INSUFICIENTE - DÚVIDA SOBRE O RECONHECIMENTO - IN DUBIO PRO REO - RECURSOS PROVIDOS. 1. Impõe-se a absolvição porquanto inexiste na espécie prova judicializada suficiente da prática delitiva, havendo dúvidas sobre o reconhecimento na fase inquisitiva, aplicando-se o princípio do in dúbio pro reo. (TJ-MG - APR: 10183110133752001 Conselheiro Lafaiete, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021)

Assim sendo, por não haver certeza acerca da autoria ou participação nos crimes por parte do acusado Anselmo Neves de Arruda, a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo(art. 386, VII do CPP).

3. Diante do exposto ABSOLVO o réu ANSELMO NEVES DE ARRUDA em relação à imputação dos delitos previstos no artigo 244-B, do ECA e artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do CPP.
”

É
imperativo o reconhecimento de que
não há prova judicializada apta a sustentar um juízo condenatório
. A instrução criminal revelou uma fragilidade intransponível quanto à vinculação do apelado aos fatos narrados na denúncia. Conforme estabelecido pelo magistrado sentenciante, e que ora reitero, o conjunto de provas não ultrapassa o patamar do indício frágil e não corroborado.

Da insuficiência dos depoimentos testemunhais para comprovar a autoria delitiva

A começar pela ausência de reconhecimento judicial válido. A única testemunha que, na fase inquisitorial, afirmou reconhecer o apelado – a
vítima
Maxsuel
Oliveira da Silva – teve sua oitiva judicial dispensada pelas partes, não tendo, portanto, prestado declarações em juízo sob o crivo do contraditório.

Na fase inicial, a vítima
Maxsuel
Oliveira da Silva
,
afirmou que
reconheceu o apelado
através de imagens que foram fornecidas
pelo chefe de operações da delegacia

que informou que o assaltante era o apelado
,
o que revela incerteza quanto a haver realmente reconhecido o apelado
(Id.

5663366
7, pág. 9):

“(...)
QUE na data do dia 19/09/17 às 13:00 o declarante estava no seu local de trabalho no Lava Jato das Nações, quando três suspeitos de a pé adentraram no local, sendo dois deles aparentando serem menor de idade (
não soube informar características
), o terceiro suspeito que foi reconhecido através de imagens que foram fornecidas pelo chefe de operações desta
Depol
, como sendo ANSELMO NEVES DE ARRUDA, no qual estava portando arma de fogo. Declara que ele e mais três funcionários foram levados para dentro do banheiro, enquanto o proprietário do local ficou em sua sala, a ação dos suspeitos foi de forma rápida, (
...)” – Destacamos.

No entanto, a
s partes desistiram da oitiva da vítima
Maxsuel
Oliveira da Silva
, pessoa que realizou o reconhecimento do acusado na fase inquisitorial.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Alysson Pierro Almeida Martin, Ryan Cristian da Silva Costa e Guilherme Oliveira da Luz.

A testemunha
Guilherme Oliveira da Luz

não foi categórica em apontar o apelado como autor do fato
.

E
m seu depoimento judicial,

declarou que viu três pessoas envolvidas, sendo que
dois eram adolescentes
,
mas
afirmou que não reconheceu o réu
Anselmo Neves De Arruda
como um dos autores do delito.

Disse, sim, que viu imagens posteriormente e que a polícia mencionou o nome de Anselmo.

Ao ser questionado pela defesa se havia reconhecido o réu, a testemunha respondeu categoricamente: "
Não, eu só tive contato com o menor que foi apreendido com o carro, os outros não
"
.
A construção da suspeita sobre o acusado deu-se, portanto,
por derivação indireta e fragilizada
, não se podendo extrair daí certeza bastante para condenação.

O outro elemento de convicção invocado pela acusação é o
depoimento do menor Ryan Cristian da Silva Costa
,
coautor do delito e menor à época dos fatos
. Contudo, este declarou
não conhecer o terceiro envolvido
, tanto na fase inquisitorial como na judicial. Em juízo, sob a vigilância do contraditório, Ryan foi enfático ao declarar que
não reconhece Anselmo como participante
, sequer sab
ia
seu nome
na época
, e que
não pode afirmar que se trata da mesma pessoa
vista nas imagens.

Ademais,
Ryan Cristian da Silva Costa
, tanto na fase policial (ID 56633666, pág. 25) quanto em juízo (ID 174733588), negou a participação do réu
Anselmo Neves De Arruda
no crime.

Conforme
termo de declaração ainda na fase investigativa
, o menor
confirm
ou
ter participado do roubo do veículo Voyage, e
afirmou ter
pratic
ado
o delito
com o seu primo Bruno e um outro rapaz que afirma não conhecer e nem saber o nome
(
Id 304930387
,
pág. 25
):

“(...) perguntado pela autoridade sobre BO 2017.315220 PM, DECLAROU: QUE confirma ter participado do roubo do veículo Voyage em questão, afirmando que o roubo aconteceu em um lava jato no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá; QUE o declarante esclarece que quem praticou o roubo foi seu primo Bruno e um outro rapaz que afirma não conhecer e nem saber o nome, sendo que o declarante apenas estava junto; QUE o declarante relata que na data de 19/09/2017, por volta das 12h, estava no Atacadão da estrada da Chapada com seu primo Bruno, ocasião em que o rapaz os abordou e os chamou para "ver uma mão"; QUE o declarante entendeu que tal expressão significava que o rapaz iria sondar algo para roubar; QUE Bruno perguntou do que se tratava e o rapaz disse para irem com ele que no local ele explicaria; QUE o rapaz solicitou um Uber e Bruno e o declarante o acompanharam e foram até o bairro Jardim Vitória, onde desembarcaram em uma esquina; QUE os três indivíduos passaram a caminhar e o amigo do primo do declarante passou a mexer em um objeto em sua cintura e o declarante entendeu que seria uma arma; QUE quando chegaram em frente a um lava-jato, o rapaz sacou um revólver calibre .38 de sua cintura, entrou no lava-jato e chamou o declarante e seu primo para entrarem; QUE o rapaz anunciou o assalto e falou para os funcionários ficarem quietos e entregarem as chaves dos veículos;(...)
”

E
m seu

depoimento judicial, Ryan afirmou que não se recordava de quem estava com ele no momento do crime, declarando
expressamente que não conhecia a pessoa que participou do delito consigo. Ao ser questionado pela promotora se o réu ANSELMO teria participado do crime, Ryan respondeu: "
Não, na hora eu não falei nada disso aí não, nome de Anselmo, eles falou que tinha a filmagem, tinham tudo, que eu tinha roubado, aí eu falei que eu tinha roubado mesmo, aí eu não sabia quem que era né, aí ele falou bem assim, quem que estava junto com você, aí eu falei, cara eu não sei quem estava comigo não, aí ele falou, nós tem a filmagem, nós sabe quem que é, foi dessa forma né, com os policial na hora
."

Quando questionado se o réu ANSELMO seria uma das pessoas que estavam com ele no momento do crime, Ryan respondeu: "
Ah, eu nem me lembro, faz muito tempo né, na verdade eu nem conheço né
."

Igualmente, o depoimento do policial militar

Alysson Pierro Almeida Martim
,
responsável pela apreensão de Ryan também não merece ser elevado ao patamar de prova convicta. O policial afirmou que Ryan teria informado o nome de Anselmo como coautor. Entretanto, como já exposto, Ryan
negou expressamente essa imputação
, tornando o relato do policial de natureza meramente indireta e inservível como elemento central da convicção judicial.

Embora o policial militar
Alysson Pierro Almeida Martim
tenha afirmado em juízo que o menor apreendido Ryan teria dito que praticou o roubo juntamente com o réu
Anselmo
e outra pessoa, tal informação não encontra respaldo nos depoimentos do próprio Ryan, que em nenhum momento mencionou o nome de
Anselmo
como coautor do delito.

Cumpre destacar que o depoimento do policial militar configura prova indireta, baseada no "ouvi dizer",
pois não
presencio
u
os fatos narrados na denúncia. Ademais, seu depoimento encontra-se isolado no conjunto probatório, não sendo corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
não há testemunha direta
que possa afirmar, com a precisão exigida em matéria penal, que Anselmo participou da empreitada criminosa.

O réu
Anselmo Neves
d
e Arruda
, ao ser interrogado, optou por permanecer em silêncio
.

Deste modo, observa-se que apenas o depoimento inicial e reconhecimento da vítima, apenas
na fase inquisitorial, são insuficientes para formar a convicção necessária de que o apelado praticou o delito ora sob análise.

Insta reforçar que, no
Boletim de ocorrência
(I
d 304930387
,

pág.
37
–
41
) não há menção ao reconhecimento do suspeito Anselmo, havendo apenas
trecho relacionado ao menor Ryan, a saber:
“FOI FEITO CONTATO COM O PROPRIETARIO DO LAJA JATO, SR CLARITO, QUE O MESMO INFORMOU QUE O RYAN FOI RECONHECIDO COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO.”

No presente caso, as provas são frágeis para a pretendida condenação, uma vez que, não se descuida que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio é de extrema valia e devem ser repetidas em contraditório, ao menos neste caso, em que a prova colhida em juízo não é capaz, por si só, de amparar uma sentença condenatória, de modo que, ao contrário do que deduz a acusação, a prova dos autos não
revela-se
suficiente para imputar ao réu os fatos contidos na denúncia.

A decisão condenatória só tem cabimento diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de Luigi
Ferrajoli
, em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

“(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a
absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85) – destaquei.

Neste sentido é o
pensamento dominante na Jurisprudência:

“(...)
Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada.

Considerando a absolvição da apelante, fica prejudicado o pleito subsidiário referente à nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda em sede de inquérito policial
.
”
(
N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)

“Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(N.U 0016976-90.2011.8.11.0042,
Rel
Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.5.2019).

Com efeito, a man
u
tenç
ão
da absolvição é medida que se impõe, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não é suficiente para levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial

C
umpre destacar que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pela vítima
Maxuel
Oliveira da Silva
(I
d.

304930388
,
págs. 11/15) não foi ratificado em juízo, uma vez que a referida vítima sequer foi ouvida na fase judicial, tendo as partes desistido de sua oitiva.

Além disso, o suposto reconhecimento fotográfico feito em sede policial ocorreu fora das balizas do artigo 226 do CPP, e já viciado em sua origem, uma vez que, segundo as próprias palavras da vítima, a associação d
a pessoa de
nome de Anselmo à imagem se deu por influência de autoridade policial, o que macula irremediavelmente a espontaneidade do ato, como bem salientado pela jurisprudência consolidada.

Não há nenhum depoimento judicial que mencione
de forma inequívoca
a participação de Anselmo no cometimento do delito,
e além disso
,
o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que compromete significativamente seu valor probante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, estabeleceu critérios rigorosos para a validade do reconhecimento de pessoas, fixando o entendimento de que:

O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese do Tema Repetitivo nº 1258, publicada em 30/06/2025, estabelecendo que:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia."

Seria até possível debater acerca da legalidade d
o reconhecimento presencial ou por fotografia
,
caso
este tivesse sido
realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal
e ainda, na hipótese de
h
aver
outros elementos de prova independentes
, o que não ocorreu.

Assim,
impende
reforçar que
,
a vítima
Maxuel
realizou
apenas
reconhecimento fotográfico, após
o chefe de operações da
Depol
lhe
fornecer
imagens do suspeito como sendo Anselmo, portanto,
tal
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, o que compromete sua validade como elemento probatório apto a embasar um decreto condenatório.

Neste sentido, “
o reconhecimento pessoal, quando isolado e não corroborado por outros elementos probatórios, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório
”
(N.U 1020562-82.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025
).

Assim, o acervo probatório é insuficiente. A ausência de reconhecimento pessoal em juízo, o desmentido da imputação pelo próprio coautor, a confusão probatória e os vícios no procedimento de reconhecimento fotográfico inviabilizam qualquer juízo condenatório.

Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

Na dogmática penal, o processo penal se ancora na presunção de inocência, conforme artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 386, inciso VII, impõe ao julgador o dever de absolver quando não houver provas suficientes para a condenação.
A
procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o agente tenha infringido o comando legal, o que não ocorre no caso em tela.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado" (8ª edição, página 688), acerca do artigo 386, inciso VII:

"A hipótese tratada nesse inciso evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver
co-autores
responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa."

De acordo com o
artigo 155 do Código de Processo Penal, apenas elementos informativos não bastam para comprovar o alegado, eis que estes são colhidos sem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tão caras ao Processo Penal Brasileiro.
In
verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Necessário concluir que o conjunto de provas reunido nos autos é de fragilidade
considerável
, não permitindo imputar ao réu a prática do delito pelo qual restou denunciado com a certeza que exige uma decisão condenatória.

Neste cenário, em que o embate de versões surge insuperável, deve ser prestigiada o benefício da dúvida, após a análise de todas as provas colhidas nos autos
.
Meros indícios são incompatíveis com a condenação,
que deve basear-se em provas claras e seguras
, além do que,

é incontroverso que a
prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo
ao édito condenatório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o apelado da imputação de tentativa de roubo majorado, por insuficiência de provas.

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes de autoria e materialidade e requer a condenação, nos termos da denúncia, além da aplicação da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado tentado, em concurso de agentes e com uso de arma branca, conforme descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não sendo admissível juízo condenatório baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A ausência de prova judicial acerca da efetiva participação do réu no delito, especialmente diante da não oitiva da vítima em juízo, impede a formação de certeza quanto ao dolo de subtrair coisa alheia móvel
.
(...)
Tese de julgamento: “
1. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. 2. A ausência de prova judicializada sobre o dolo impede a condenação pelo crime de roubo tentado. 3. A dúvida razoável quanto à intenção do agente impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

(
N.U 0000076-22.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o réu da acusação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, pode fundamentar a condenação penal; (
ii
) avaliar se o conjunto probatório judicializado é
suficiente para comprovar a autoria do delito de furto qualificado e impor condenação ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão prestada na fase inquisitorial, retratada em juízo e desacompanhada de provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não possui força probatória autônoma para embasar condenação penal, conforme disposto no art. 155 do CPP.

4. A retratação do réu em juízo, alegando que assumiu a culpa para proteger o filho, somada à ausência de reconhecimento pessoal ou testemunho acerca da autoria, evidencia dúvida relevante quanto à autoria
delitiva.
(...)

7. A ausência de elementos probatórios seguros e harmônicos, produzidos na fase judicial, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como determina a jurisprudência consolidada e o art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial, quando retratada em juízo, somente possui valor probatório se corroborada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de prova judicializada quanto à autoria do delito impede o decreto condenatório, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Em caso de dúvida relevante sobre a autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo como garantia constitucional do devido processo legal.

(N.U 1001951-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
– Destacamos.

No campo penal, assume-se a possibilidade de absolvição de um provável culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação de um possível inocente.

Assim, d
iante da fragilidade do conjunto probatório, não havendo certeza acerca da autoria ou participação do réu
Anselmo Neves
d
e Arruda
no crime de roubo majorado, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, consagrado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, ainda que fosse o caso de se
entend
er
pela condenação do réu, o que se admite apenas para fins de argumentação, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (emprego de arma), tendo em vista sua revogação pela Lei nº 13.654/2018, de 24 de abril de 2018.

Considerando que o crime em tela foi praticado no ano de 2017, e que o referido inciso foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, deve-se aplicar
o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu, conforme preconiza o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de hipótese de
novatio
legis in
mellius
, que deveria retroagir para beneficiar o réu, afastando-se a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do Código Penal.

Concluo
, portanto,
que,
dos argumentos acima declinados, a sentença absolutória deve ser mantida, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz, pois, em

contato direto com a prova, melhor delibera sobre sua densidade
.
A
nte a dúvida concreta sobre a autoria, e inexistindo qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório que atribua de forma segura a participação do réu nos crimes imputados, impõe-se a absolvição, por aplicação direta do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalto que não cabe ao julgador, nem mesmo em sede recursal, suprir lacunas da acusação com presunções ou conjecturas, especialmente em um ordenamento que consagra a liberdade como regra e a prisão como exceção.

Ante
todo
o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

por ausência de prova judicializada capaz de demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, a autoria delitiva atribuída ao réu,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo-se a respeitável sentença que absolveu
Anselmo Neves
d
e Arruda
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025